Tribunal: TJES
Processo: 0021596-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0021596-81.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN BENTO BONIFACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0021596-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BENTO BONIFÁCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RENAN BENTO BONIFÁCIO
, em face da decisão de fls. 182/184, proferida pelo MM. Juízo da Décima Vara Criminal de Vitória, que o absolveu da prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP, aplicando-lhe a medida de segurança de internação, pelo prazo de 1 (um) ano.

Sustenta a defesa (fls. 193/194) que não existem elementos probatórios aptos a ensejar o édito condenatório, uma vez que com relação à autoria delitiva, a decisão se baseou apenas na oitiva da vítima em sede policial, já que esta não foi ouvida em Juízo, razão pela qual requer a absolvição do réu.

Contrarrazões (fls. 196/198) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3011512), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0021596-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BENTO BONIFÁCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que o apelante, absolvido da prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP, tendo-lhe sido aplicada a medida de segurança de internação, pelo prazo de 1 (um) ano, sus
tenta que não existem elementos probatórios aptos a ensejar o édito condenatório, uma vez que com relação à autoria delitiva, a decisão se baseou apenas na oitiva da vítima em sede policial, já que esta não foi ouvida em Juízo, razão pela qual requer a absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica e não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tatum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“
Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso: tantum devolutum quantum appellatum. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada
”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Ao analisar as provas coligidas aos autos, verifica-se que na esfera policial (fl. 4), o guarda municipal Jadir Almeida da Silva, relatou que:

[...] o condutor afirma que em atendimento ao CIODES, referente a suposto roubo na Rua Chafic Murad, a VTR 10 estava próxima ao local indicado; que avistou um indivíduo com as características informadas pelo CIODES e o deteve; que o acusado ao ser abordado, foi reconhecido pela vítima INGRID, que já estava no local onde o acusado estava; que o referido indivíduo teria, segundo a vítima INGRID, cometido roubo, de posse de arma de fogo, quando ela estava em seu veículo; que após o roubo, o indivíduo evadiu-se do local e, supostamente dispensado a arma e objetos obtidos com o roubo; que encaminhou o acusado e entregou ao DPJ de Vitória 1ª Regional, para os procedimentos cabíveis; que afirma ter realizado buscas na tentativa de encontrar a arma de fogo e pertences da vítima e nada foi encontrado. [...]

O relato do guarda municipal Claudinei Alves de Moraes, na fase inquisitorial (fl. 5), foi no mesmo sentido, senão vejamos:

[...] a testemunha afirma que em atendimento ao CIODES, referente a suposto roubo na Rua Chafic Murad, a VTR 10 estava próxima ao local indicado; que avistou um indivíduo com as características informadas pelo CIODES e o deteve; que o acusado ao ser abordado, foi reconhecido pela vítima INGRID, que já estava no local onde o acusado estava; que o referido indivíduo teria, segundo a vitima INGRID, cometido roubo, de posse de arma de fogo, quando ela estava em seu veículo; que após o roubo, o indivíduo evadiu-se do local e, supostamente dispensado a arma e objetos obtidos com o roubo; que encaminhou o acusado e entregou ao DPJ de Vitória 1ª Regional, para os procedimentos cabíveis; que afirma ter realizado buscas na tentativa de encontrar a arma de fogo e pertences da vítima e nada foi encontrado. [...]

Ao prestar declarações na Polícia Civil (fl. 6), a vítima Ingrid de Oliveira Koehlert, esclareceu que:

[...] estava saindo de casa por volta de 07:10h e ao acabar de entrar em seu carro um indivíduo a abordou e exigiu que entregasse sua carteira e seu celular; que o indivíduo parecia estar armado, pois estava com a mão na cintura e havia um volume por dentro da camisa do indivíduo; que a declarante Ihe pediu calma, pois está gravida; que o individuo então disse "foda-se, passa seu celular e sua carteira"; que a declarante então Ihe entregou sua carteira e seu celular; que na sua carteira havia a quantia de R$ 150,00 e seus documentos pessoais; que foram levados sua carteira profissional do CRM, carteira de motorista e cartão de crédito; que logo após o indivíduo saiu caminhando; que a declarante chamou seu marido FELIPE PINHEIRO SATHLER para ir a procura do indivíduo; que encontraram o indivíduo próximo a prefeitura de Vitória;que nesse momento acionaram a polícia; que a guarda municipal logo após chegou ao local e deteve o indivíduo; que a declarante reconheceu sem qualquer dúvida que o indivíduo detido era o mesmo que a roubou; que informa que seus pertences não foram encontrados com o individuo que a roubou. [...]

O apelante, na fase inquisitiva se recusou a falar sobre o fato, tendo sido ressaltado no auto de qualificação e interrogatório
(fl. 7) que "
apenas fala coisas desconexas com o que lhe são perguntadas
".

Em juízo, a vítima não foi ouvida, uma vez que não foi arrolada pelo órgão ministerial para prestar declarações
.

O guarda municipal Jardir Almeida (fl. 130) afirmou que:

[...] confirma integralmente as declarações de fls. 04; que
não aprendeu com o acusado qualquer arma de fogo ou objetos que teriam sido roubados da vítima
; que o réu não esboçou nenhuma reação a abordagem; que o mesmo aparentava estar em bom estado de saúde mental; que
não conhecia o acusado
; que o acusado inclusive não foi reconhecido por agentes da Guarda Municipal que fazem patrulhamento na região com abordagem social; que
a vítima estava no nono mês de gravidez e bastante nervosa
; que segundo a mesma declarou ela
foi abordada pelo réu no interior do seu veículo quando lhe entregou os objetos
; que quando teve acesso visual ao acusado percebeu que o mesmo
caminhava de forma que

fez o depoente concluir que estava tentando se esquivar
. [...] (grifo nosso).

A testemunha Claudinei Alves, na fase judicial (fl. 131) relatou que:

[...] confirma integralmente as declarações de fls. 05; que
não aprendeu com o acusado qualquer arma de fogo ou objetos que teriam sido roubados da vítima
; que o réu não esboçou nenhuma reação à abordagem; que o mesmo aparentava estar em bom estado de saúde mental; que
não conhecia o acusado
; que o acusado inclusive não foi reconhecido por agentes da Guarda Municipal que fazem patrulhamento na região com abordagem social; que
a vítima estava no nono mês de gravidez e bastante nervosa
; que segundo a mesma declarou ela
foi abordada pelo réu no interior do seu veículo quando lhe entregou os objetos
; que quando teve acesso visual ao
acusado
percebeu que o mesmo
caminhava de forma que fez o depoente concluir que estava tentando se esquivar
. [...] (grifo nosso).

O apelante, ao ser interrogado em juízo (fls. 132 e v.) disse:

[...] que perguntando ao interrogando se se recorda dos fatos que a denúncia descreve disse que comprou a arma no morro pagando cinquenta milhões pela arma, pois disse que praticou o ato porque estava no seu território como em uma quadra de basquete; que declarou que foi dispensado pela Marinha, e depois foi chamado pelo Exército; que estudou até o quarto ano de Administração da UFES, indicado pela Rede Gazeta; que também foi indicado pela Tribuna por telefone e msn; que já estudou KUMON em Bento Ferreira; que mora com sua genitora; que é torcedor do Flamengo. [...] que pegou o celular da vítima porque ela tentou assassinar o interrogando por ser aleijado; que se não der pra ficar aqui em Vitória, gostaria de ir para Angola. [...]

Vislumbra-se da decisão ora objurgada (fls. 182/184-v.) que o douto magistrado
a quo
, fundamentou o reconhecimento da autoria nas declarações da ofendida prestadas na fase inquisitorial, e também, nos depoimentos dos policiais da guarda municipal prestados em juízo e no interrogatório do acusado, sustentando que:

[...] Logo, as provas em juízo destacadas, submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, são indenes de dúvida, e remetem para o reconhecimento da culpabilidade do réu como executor do delito. Presentes, portanto, a autoria e a materialidade delitiva.

Isso porque, as declarações das testemunhas de acusação e da vítima são fontes seguras, idôneas e suficientes a condenação, demonstrando, claramente e de forma inequívoca, que o acusado praticou o delito de roubo que lhe é imputado.

No caso dos autos, a adequação dos fatos ao tipo penal sob comento é perfeita, significa dizer, o acusado, abordou a vítima, prometendo causar-lhe um mal injusto, mediante a simulação de arma de fogo, para viabilizar a efetiva subtração dos bens da vitima. [...]

Não obstante os judiciosos fundamentos lançados na sentença objurgada, ao proceder a um exame detido das provas produzidas nos autos, observa-se que a condenação do réu não se sustenta.

Inicialmente, cumpre destacar que as declarações prestadas pela ofendida na esfera policial (fl. 6), não foram confirmadas em juízo, uma vez que não foi arrolada pelo Ministério Público ao oferecer a denúncia (fls. 2 e v.) e, portanto, não foram submetidas ao crivo do contraditório, razão pela qual não podem servir de prova para sustentar a condenação.

De acordo com o art. 155, do CPP, "
o
juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas" (grifo nosso).

Verifica-se que na hipótese, o órgão ministerial, a quem cabia o ônus de comprovar a prática do crime imputado ao acusado (art. 156, CPP), sequer demonstrou interesse em ouvir a ofendida em juízo, deixando assim, de demonstrar a autoria e a materialidade do suposto crime, acima da dúvida razoável.

Ademais,
c
onforme consta dos depoimentos dos policiais da guarda municipal, prestados na esfera judicial (fls. 130 e 131), quando chegaram no local da abordagem, encontraram a vítima,
que estava grávida de 9 (nove) meses,
muito nervosa
, a qual apontou o réu como sendo o autor do roubo sem que houvesse sequer o posterior reconhecimento com as formalidades do art. 226, do CPP.

Ressalta-se, que
consta do relato da ofendida na polícia (fl. 6), que após ser abordada pelo apelante, não ligou diretamente para o CIODES para passar as características do autor do delito, mas sim, chamou por seu marido e saíram à procura do suposto criminoso.

Já os guardas municipais foram unívocos ao afirmar que não presenciaram os fatos e tampouco encontraram a suposta arma ou a
res furtiva
em poder do acusado, tendo ambos atuado apenas a partir da versão da vítima.

Em circunstâncias como as do presente caso, a condição dos guardas municipais é de testemunhas indiretas (hearsey testimony ou testemunha de ouvir dizer), evidenciando que suas afirmações, por serem indiretas, dependiam da confirmação pela vítima, além de outros elementos, o que não ocorreu por mero desinteresse dos responsáveis pela persecução penal.

O testemunho indireto, sem ratificação em outros elementos probatórios é insuficiente para a formação de um juízo condenatório:

Nesse sentido:

O testemunho indireto (hearsey testimony), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo condenatório.
(
TJMT

10046619020218110000 MT, Relator Des.:
PAULO DA CUNHA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 8.11.2021).

Ressalta-se que os guardas municipais ainda afirmaram que não conheciam o acusado, concluindo ser ele o autor do crime, pela forma como caminhava.

Ocorre que, conforme robustamente demonstrado nos autos, o réu é portador de doença mental (esquizofrenia), razão pela qual não é possível afirmar, com a certeza que a condenação pela prática delitiva exige, que ele estaria andando de forma diferente em razão do crime que lhe é imputado e não em razão de sua doença.

Da mesma forma, não é viável utilizar o relato do acusado, quando interrogado em juízo, para lhe imputar a autoria da prática do crime de roubo, já que é possível constatar que suas declarações se mostraram completamente desconexas da realidade e delirantes, justamente em razão da doença mental que lhe acomete.

Destaca-se que, não tendo sido a ofendida ouvida em juízo, a fim de esclarecer de forma pormenorizada como os fatos ocorreram e sanar os vícios do reconhecimento pessoal perpetrados na fase inquisitorial, por desídia do órgão acusador que deixou de arrolá-la, evidente a lacuna probatória deixada pela ausência de sua oitiva, ônus do qual o Ministério Público não se desincumbiu.

Assim, havendo dúvida acerca ter sido o apelante o autor do roubo praticado e que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, o qual tem como consectário o brocardo
in dubio pro reo
, reproduzido no inc. VII, do art. 386, do CPP
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

[..] 1.
No processo penal constitucional
, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas,
devendo haver prova robusta para a condenação
. 2.
Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...] (
STJ
, APn n. 626/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 29.8.2018 - grifo nosso).

Necessário, contudo, decretar a absolvição do agente, em virtude do acervo probatório insuficiente para o desate condenatório – Inexistência de prova concreta, firme e segura da prática delitiva
– Única testemunha ouvida em Juízo que afirma não se recordar dos fatos – Acusado revel – Ausência de indícios sérios e graves, a recomendar a solução absolutória – Juiz impossibilitado de formar convicção com base em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase investigativa – Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal – Absolvição, de rigor. Recurso provido para tal finalidade. (
TJSP
- APR: 00027243420118260408 SP, Relator Des.:
MOREIRA DA SILVA
, 13ª Câmara de Direito Criminal, DJe 13.3.2020 - grifo nosso).

Nos termos do art. 155, do CPP,
a sentença condenatória não pode estar fundamentada exclusivamente nos elementos inquisitoriais, devendo a dúvida levar à aplicação do princípio in dubio pro reo
- Recurso não provido. (TJMG - APR: 10134200018791001 Caratinga, Relator Des.: CORRÊA CAMARGO, 4ª CÂMARA CRIMINAL, DJe 24.11.2021 - grifo nosso).

Desse modo, ante a ausência de prova suficiente para manter o édito condenatório, a sentença condenatória deve ser reformada, impondo-se a absolvição na forma do art. 386, inc. VII, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
RENAN BENTO BONIFÁCIO
da prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Exmos. Pares,

Tive a oportunidade de ler com atenção o voto proferido pelo Exmo Des. Substituto Sérgio Ricardo de Souza à luz dos documentos juntados aos autos a título de acervo probatório.

Tive dúvida ao ouvir que os Guardas Municipais tinham sido ouvidos em Juízo, confirmando versões dadas em sede policial, mas, apesar disso, o Recorrente teria sido absolvido de forma própria, diferentemente da absolvição imprópria realizada em primeiro grau.

Temos já consolidada a jurisprudência no sentido de preservar a validade dos depoimentos prestados pelas autoridades policiais e guardas quando no exercício de suas funções, razão pela qual preferi analisar com mais cuidado a questão.

A dúvida que tive, porém foi sanada ao verificar que, como bem descrito pelo Exmo. Des. Relator, a vítima não foi ouvida em Juízo porque não arrolada pelo órgão acusatório. Portanto, seu depoimento não foi validado sob o contraditório.

Sobraram os testemunhos dos Guardas Municipais (fls. 131 e 132) que não presenciaram o ocorrido e disseram que a vítima estava grávida e, por isso, muito nervosa e abalada quando a encontraram. Aliado a isso, os Guardas disseram que não conheciam o Recorrente e este nem mesmo era conhecido pelos agentes que fazem patrulhamento na região com abordagem social.

Além da situação de dúvida, de incerteza, tem-se ainda que não houve o reconhecimento do Recorrente, pela vítima, na forma prevista pelo art. 226 do CPP.

Para encerrar, como bem destacado pelo Exmo. Relator, depois do ocorrido a vítima sequer acionou diretamente as forças civil ou militar, tendo primeiro ligado para seu marido e com ele diligenciado para, somente depois, acionarem a Guarda, o que demonstra um intervalo maior entre o ocorrido e a descrição do agente associado ao contexto até aqui apresentado.

Diante da fragilidade do acervo probatório, não vejo como adotar solução diversa que acompanhar o Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso e absolver o Recorrente na forma do art. 386, VII do CPP.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, CP) - ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS -
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO.

1. As declarações prestadas pela ofendida na esfera policial, não foram confirmadas em juízo, uma vez que não foi arrolada pelo Ministério Público ao oferecer a denúncia e, portanto, não foram submetidas ao crivo do contraditório. Não tendo sido a ofendida ouvida em juízo, a fim de esclarecer de forma pormenorizada como os fatos ocorreram e sanar os vícios do reconhecimento pessoal perpetrados na fase inquisitorial, por desídia do órgão acusador que deixou de arrolá-la, evidente a lacuna probatória deixada pela ausência de sua oitiva.

2. Os guardas municipais foram unívocos ao afirmar que não presenciaram os fatos e tampouco encontraram a suposta arma ou a
res furtiva
em poder do acusado, tendo ambos atuado apenas a partir da versão da vítima. Em circunstâncias como as do presente caso, a condição dos guardas municipais é de testemunhas indiretas (hearsey testimony ou testemunha de ouvir dizer), evidenciando que suas afirmações, por serem indiretas, dependiam da confirmação pela vítima, além de outros elementos, o que não ocorreu por mero desinteresse dos responsáveis pela persecução penal.

3. Por ser o réu portador de doença mental (esquizofrenia), não é possível afirmar, com a certeza que a condenação pela prática delitiva exige, que ele estaria andando de forma diferente em razão do crime que lhe é imputado e não em razão de sua doença.

3. Não é viável utilizar o relato do acusado, quando interrogado em juízo, para lhe imputar a autoria da prática do crime de roubo, já que é possível constatar que suas declarações se mostraram completamente desconexas da realidade e delirantes, justamente em razão da doença mental que lhe acomete.

4. Existindo dúvida acerca ter sido o apelante o autor do roubo praticado e que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e em respeito ao brocardo
in dubio pro reo
. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para absolver
RENAN BENTO BONIFÁCIO
da prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.